Tribunal: TJDFT
Processo: 0705888-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705888-48.2021.8.07.0018 RECORRENTES: SAMYRA DE MELO SANTOS, VALTER APARECIDO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. INFECÇÃO POR COVID-19. ÓBITO DO PACIENTE. ATO ILÍCITO COMISSIVO OU OMISSIVO NÃO CONSTATADO. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO IDENTIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com fulcro no art. 37, § 6o, da CF, para a reparação civil de danos morais decorrentes de supostos erros médicos e falhas na prestação do serviço público de saúde, é necessária a configuração da ação ou omissão estatal que forme o nexo de causalidade com os danos relatados. 2. Na hipótese, verifica-se dos autos, pelas provas documentais acostadas, que a genitora/cônjuge dos autores foi internada, em 7/6/2021, para um procedimento cirúrgico de emergência decorrente de abscesso na nádega esquerda, com cirurgia realizada no mesmo dia. Antes de receber alta, em 24/6/2021, foi detectado que a paciente contraiu Covid-19, após o mesmo diagnóstico em sua companheira de quarto. A paciente faleceu em 1/7/2021, em decorrência de parada cardiorrespiratória. 3. Em perícia realizada no curso do processo, o expert concluiu que o tratamento fornecido no hospital à paciente foi, tecnicamente, adequado ao seu estado clínico, não se podendo imputar a infecção por Covid-19, no período da pandemia, e o óbito a qualquer conduta da equipe médico-hospitalar. 4. Segundo perito, a existência de comorbidades prévias, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e doença pulmonar obstrutiva crônica, constituem fatores de risco e contribuíram, no caso, para a maior gravidade da doença. 5. O especialista, ainda, averiguou que, assim que a equipe médica constatou a suspeita, segundo critérios técnicos, de Covid-19 em um dos pacientes da enfermaria, foi realizado o exame para detectar a doença nas demais pessoas internadas no local e iniciado os procedimentos de isolamento, acompanhamento e tratamento. 6. Se comprovado que a conduta adotada na rede pública de saúde foi adequada e que não houve erro ou falha na assistência médico-hospitalar prestada durante a internação da paciente, rompendo o nexo causal, pressuposto da responsabilidade civil, revela-se incabível acolher a pretensão indenizatória em razão da morte da genitora/cônjuge dos recorrentes. 7. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, apontam violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, pleiteando, com base na adoção da Teoria do Risco Administrativo, a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, aoargumento de que restou comprovado o nexo de causalidade ante a negligência e ausência de cuidados médicos no atendimento da paciente (mãe e esposa dos recorrentes), acarretando seu óbito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não se verifica-se nos autos nenhuma relação da infecção da paciente Miriam por Covid-19, com a alegada ausência de higiene dos enfermeiros, que, destaque-se, não foi demonstrada. Em outras palavras, constata-se que o tratamento fornecido no hospital à paciente Miriam foi, tecnicamente, adequado ao seu estado clínico, não se podendo imputar a infecção por Covid-19, no período da pandemia, e o óbito a qualquer conduta da equipe médico-hospitalar. Nesse cenário, de acordo com o conjunto probatório do processo, conclui-se que a rede pública de saúde seguiu os protocolos recomendados e não houve erro ou falha na assistência médico-hospitalar dirigida ao tratamento da paciente Miriam enquanto esteve internada e sob custódia do Distrito Federal. Por esses motivos, não há como responsabilizar o Distrito Federal pela morte da mãe/cônjuge dos recorrentes” (ID 52198701). Com efeito, para que o Supremo Tribunal Federal pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. V - Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF” (ARE 1456472 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-10-2023 PUBLIC 26-10-2023). Ademais, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONTROVÉRSIA SOBRE OCORRÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1448990 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-12-2023 PUBLIC 06-12-2023). Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Ambiente hospitalar. Queda da maca. Morte da vítima. Indenização. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos (súmula no 279/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de procedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula no 279/STF). Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1458597 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025